Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709438-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 24784882). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator